Tribunal: TJDFT
Processo: 0741546-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo de eliminação da fase médica por causa da hemocromatose e o pedido de continuidade no certame. Alega o recorrente que o edital possui uma extensa lista de doenças incapacitantes para o cargo que pretende assumir, porém, não se constata a hemocromatose. Acrescenta que a pessoa acometida de tal doença é absolutamente saudável e não há impedimento ao pleno exercício da função. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44266684 e 44266687). Contrarrazões apresentadas (ID 44007896).
3. Na assiste razão ao recorrente. A eliminação do candidato baseou-se em previsão editalícia. Conforme estabelecido no item 12.10.2.124, a doença metabólica é uma das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a sua posse no cargo. Os documentos juntados demonstram que o recorrente é portador de hemocromatose, doença genética causada por alterações no metabolismo do ferro, o que, se enquadra na previsão editalícia (doença metabólica).
4. O edital é a lei que rege o certame. Nele estão contidos normas e critérios objetivos para sua realização e seleção isonômica dos candidatos habilitados em cada fase. No caso dos autos, constou expressamente quais as condições incapacitantes para o exercício do cargo e a consequência da sua constatação, estando a condição do recorrente descrita entre as condições de inaptidão para o cargo.
5. A regra editalícia previu de forma objetiva e técnica a condição apresentada pelo recorrente. Dessa forma, independentemente da sua condição física atual, havendo previsão expressa no edital que sua condição é incapacitante para o exercício do cargo não há como reverter sua eliminação, sob pena de se ferir os princípios da isonomia e da impessoalidade.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.